Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722184-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIÃO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo de recuperação judicial movido contra CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, pela qual homologou o plano de recuperação judicial da agravada. Após defender a admissibilidade do agravo de instrumento, com amparo no art. 59, §2o, da Lei no 11.101/05, sustenta a União Federal que o Juízo de origem não poderia ter homologado o plano de recuperação judicial da empresa recorrida, por se encontrar em situação de irregularidade fiscal, em razão da existência de débitos fiscais que totalizam R$ 3.903.699,84 (três milhões, novecentos e três mil, e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), representados por diversos débitos ativos e exigíveis. Destaca a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos tributários para homologação de plano de recuperação judicial, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/05, argumentando que houve má-fé por parte da agravada para obter certidão positiva com efeito de negativa, visando instruir o processo recuperacional, argumentando que a empresa “se utilizou de subterfúgio para obter a concessão da recuperação judicial, mediante a adesão a parcelamento tributário apenas para possibilitar a expedição da certidão de regularidade fiscal. Logo após a obtenção do benefício fiscal, a empresa deixou de adimplir as parcelas, levando à rescisão do parcelamento.” Relaciona débitos fiscais que pesam em face da agravada, a título exemplificativo, aduzindo que logo após obter o a certidão decorrente do parcelamento dos débitos fiscais, mediante adesão unilateral em sistema próprio, a recorrida deixou de pagar as prestações assumidas, de modo que o parcelamento foi rescindido em 11 de fevereiro de 2025. Ressalta que “a empresa aderiu ao parcelamento tributário de diversos débitos, com o único intuito de possibilitar a expedição da certidão de regularidade fiscal e enganar o Juízo de primeiro grau, mas logo depois deixou de honrar com o compromisso assumido com o benefício fiscal, levando à rescisão do parcelamento.” Tece extensa argumentação jurídica sobre o processo de recuperação judicial, sua finalidade, e a respeito das previsões legais de parcelamento do débito tributário, tanto pela legislação tributária quanto pela Lei no 11.101/05, aduzindo que “não se pode conceber que o instituto vocacionado ao soerguimento da empresa se transforme em um instrumento de planejamento tributário e blindagem patrimonial em detrimento do crédito público”. Afirma ser inviável o estabelecimento de plano de recuperação judicial para restabelecimento da empresa que não arca com os pagamentos de seus débitos tributários, conforme previsão expressa no art. 191-A do Código Tributário Nacional, e ressalta que os débitos fiscais possuem privilégios com relação aos demais credores, sendo a sentença recorrida passível de frustrar o cumprimento do plano de recuperação e o soerguimento da empresa. Acrescenta que “a situação de regularidade fiscal deve perdurar durante todo o cumprimento do plano de recuperação judicial, sob pena de se criar um cenário favorável ao inadimplemento da obrigação tributária. Com efeito, seria possível que a empresa aderisse ardilosamente ao parcelamento com o único propósito de ter deferido o processamento da recuperação judicial, interrompendo em seguida o cumprimento do ajuste de forma deliberada e, ainda assim, gozar da proteção conferida pela recuperação judicial, já que todos os seus bens estariam à disposição da assembleia de credores e do juízo falimentar.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que o débito fiscal é vultoso e que a aprovação do plano de recuperação judicial permite o pagamento em favor dos credores privados, em prejuízo à União, estimulando a sonegação fiscal. Defende, ainda, que a manutenção dos efeitos da decisão a gravada viola a livre concorrência, pois “a agravada, através do extenso histórico de inadimplemento, têm espaço para uma política de preços mais vantajosas que seus concorrentes. Ao fim e ao cabo, o dinheiro que seria vertido ao funcionamento do Estado e à consecução de políticas públicas torna-se um financiamento às empresas privadas para reduzir os preços praticados.” Com esses argumentos, requer a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença agravada e condicionado o deferimento da recuperação judicial da agravante à apresentação da certidão de regularidade fiscal. Requer, por fim, o prequestionamento dos arts. 5o, XXIII, 97 e 170, III, da Constituição Federal, ao art. 57 da Lei no 11.101/05 e ao art. 191-A do Código Tributário Nacional. Recursos dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela Fazenda Nacional não atende aos aludidos pressupostos. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, não se divisa probabilidade de provimento do recurso, pois as alegações sustentadas pela União Federal representam matéria inovadora, invocada no processo de origem depois da homologação do plano de recuperação judicial pela empresa agravada, e, ainda, pelo fato de que o resultado prático que seria obtido com a procedência do agravo de instrumento pode ser obtido pela Fazenda Pública Federal independentemente do julgamento do recurso. Cumpre destacar, inicialmente, que é pressuposto para homologação do plano de recuperação judicial a apresentação de certidão negativa de débitos tributários, após a aprovação do plano pela assembleia-geral de credores, sendo que o art. 57, da Lei no 11.101/05, c/c o arts 151, VI, e 206 do CTN, admitem a apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa, obtida mediante parcelamento de débito fiscal, confira-se: Lei no 11.101/05: Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. CTN: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. No caso dos autos, a agravada obteve parcelamento do débito fiscal e apresentou a certidão positiva com efeitos de negativa após a aprovação do plano pelos credores, antes da prolação da sentença recorrida, que homologou o plano de recuperação judicial (ID 209771695). Não houve impugnação ou oposição por parte da Fazenda Pública Nacional antes da aprovação do plano recuperacional, tendo comparecido aos autos do processo de recuperação judicial para reclamar do inadimplemento de débitos fiscais apenas depois de prolatada a sentença agravada, mediante oposição de embargos de declaração (ID 236372038). Nesse contexto, não tendo a União Federal impugnado a validade da certidão negativa antes da homologação do plano de recuperação judicial, e tendo sido prolatada a sentença recorrida enquanto estava formalmente atendida a exigência contida no art. 57, da Lei no 11.101/05, não se verifica irregularidade no decisum, já que a Lei no 11.101/05 não exige que o Juízo, de ofício, confirme ao adimplemento ou busque a existência de débitos fiscais para confirmar a validade da certidão negativa obtida pela empresa em recuperação perante a Fazenda Pública. Ademais, é necessário ponderar que, caso a União Federal tivesse se oposto tempestivamente à homologação do plano de recuperação judicial, antes da prolação da sentença agravada, comprovando a impossibilidade de aprovação do plano pela existência de débitos tributários e pela adesão à parcelamento tributário com má-fé pela agravada, apenas com intuito de obter certidão com efeito de negativo, sem o pagamento das dívidas fiscais, não haveria a postergação do processo de recuperação judicial, mas irremediável convolação em falência, nos termos do art. 58-A da Lei no 11.101/05, confira-se: Art. 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no § 1o do art. 58 desta Lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. E esse mesmo resultado prático pode ser obtido pela Fazenda Nacional, independente da tramitação do presente recurso, pois a demonstração de inadimplemento de parcelamento de débitos tributários pela empresa em recuperação judicial, depois da aprovação do respectivo plano, também é causa de decretação de falência, nos moldes do art. 68, caput, c/c art. 73, V, da Lei no 11.101/05: Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Ademais, é necessário ponderar que, em razão da falta de apresentação de impugnação oportuna pela União Federal, antes da homologação do plano de recuperação judicial, e tendo invocado a alegação de inadimplemento de parcelamento fiscal e de revogação do benefício por meio de embargos de declaração contra a sentença agravada, a irresignação foi refutada sem prévia oitiva da agravada, e sem que o Juízo de origem se manifestasse sobre as alegações deduzidas pela Fazenda Nacional. Nesse descortino, mostra-se inviável a concessão do pedido liminar, sem prévia oitiva da agravada, em respeito os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Também não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para justificar a concessão de efeito suspensivo, pois a recuperação judicial da agravada não afeta a exigibilidade dos débitos tributários relacionados pela União Federal, que pode adotar todos os meios legais de cobrança, independente da aprovação do plano de recuperação, e, como destacado, tem a faculdade de requerer a decretação da falência da empresa nos moldes do art. 58-A da Lei no 11.101/05, mediante pedido especifico, que deve ser submetido a oportuno contraditório. Desse modo não se constatam presentes os requisitos para obstar a eficácia dos efeitos da sentença agravada, sendo certo que a pretensão deduzida no recurso representa medida satisfativa e dotada de manifesta irreversibilidade, passível de afetar também os credores que aprovaram e estão submetidos ao plano de recuperação judicial, o que é incompatível com provimentos liminares em sede agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada e o administrador da recuperação judicial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator